Tribunal: TJMT
Processo: 1003897-66.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003897-66.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR GABRIEL CAMPELO OLIVEIRA - CPF: 056.311.991-81 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), WILTON OLIVEIRA - ME - CNPJ: 13.075.576/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVALISTA E GARANTIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGITIMIDADE DA APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro c/c reparação de danos materiais e morais, em razão da apreensão de veículo ofertado em garantia fiduciária.

2. O apelante alegou ser o legítimo proprietário do caminhão apreendido, adquirindo-o antes da constituição da garantia, e afirmou não ter anuído ao contrato firmado entre o banco e a empresa executada.

3. O juízo de origem reconheceu a vinculação do apelante ao contrato como avalista e garantidor da dívida, afastando sua alegação de ilegitimidade e mantendo a apreensão do bem.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em saber se a apreensão do caminhão foi indevida, diante da alegação do apelante de que não anuiu ao contrato e que seria terceiro de boa-fé, e se há direito à indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

5. O contrato de cédula de crédito bancário demonstra que o apelante figurou como avalista da operação financeira, assumindo a obrigação solidária pelo débito.

6. A alienação fiduciária do veículo foi expressamente prevista no contrato, configurando a apreensão do bem como exercício regular do direito do credor fiduciário, conforme os arts. 66-B da Lei no 4.728/1965 e 2o do Decreto-Lei no 911/1969.

7. A responsabilidade do avalista está disciplinada no art. 899 do CC/2002, equiparando-o ao devedor principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O avalista de contrato que prevê alienação fiduciária não pode ser considerado terceiro de boa-fé, estando sujeito aos efeitos da garantia prestada, inclusive a apreensão do bem pelo credor fiduciário no caso de inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 899; Lei no 4.728/1965, art. 66-B; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1178849/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.02.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Victor Gabriel Campelo Oliveira contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os embargos de terceiro c/c reparação de danos materiais e morais ajuizados pelo apelante em face do Banco Bradesco S.A.

A controvérsia tem origem na apreensão do caminhão Mercedes-Benz, modelo 2646S Actro 6X4, placa OAU-2809, em decorrência de ação de busca e apreensão no 1012754-38.2018.8.11.0003, movida pelo Banco Bradesco S.A. contra Wilton Oliveira – ME. O apelante alegou ser o legítimo proprietário do veículo, adquirido em fevereiro de 2017, e que não participou do contrato firmado entre a empresa executada e o banco, não tendo anuído com a constituição do bem como garantia do negócio jurídico.

No primeiro grau, foi deferida liminar para restituição do caminhão ao apelante, sob o fundamento de que ele não era parte na ação de busca e apreensão e havia apresentado documentos comprobatórios de propriedade. Contra essa decisão, o banco interpôs agravo de instrumento (no 1010940-63.2019.8.11.0000), que foi desprovido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, mantendo-se a reintegração da posse do bem ao embargante.

Após a instrução processual, contudo, a sentença proferida pelo juízo de origem reconheceu que o apelante figurava como avalista e garantidor do contrato de cédula de crédito bancário firmado entre a empresa Wilton Oliveira – ME e o Banco Bradesco S.A., tendo oferecido o caminhão como garantia fiduciária. Dessa forma, julgou improcedentes os embargos de terceiro, afastando a alegação de ilegitimidade da apreensão do bem.

O apelante sustenta, entretanto, que não assinou o contrato de financiamento e que o banco não apresentou prova documental de sua suposta anuência como avalista. Alega que os documentos juntados demonstram inequivocamente sua propriedade sobre o bem e que a constrição foi indevida.

Requer a reforma da sentença para o reconhecimento de sua condição de terceiro de boa-fé e o acolhimento dos embargos de terceiro, com a consequente condenação do banco por danos materiais e morais decorrentes da apreensão do caminhão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 255784666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante ajuizou embargos de terceiro alegando que não participou do contrato firmado entre Wilton Oliveira – ME e o Banco Bradesco S.A. e que, portanto, a apreensão do caminhão Mercedes-Benz Actros 2646S 6X4, placa OAU-2809, em sua posse, teria sido indevida. Sustenta ser o legítimo proprietário do veículo, e que nunca consentiu em oferecê-lo como garantia fiduciária. Alega que a constrição do bem prejudicou seu trabalho, pois utilizava o caminhão para transporte, razão pela qual pleiteou a revogação da apreensão e indenização por danos materiais e morais.

A presente ação foi distribuída em 18/04/2019 e, em 12/01/2021, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, ao argumento de que
“a parte embargante não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento da dívida que originou a busca e apreensão”
(id. 86896048). Interposto recurso de apelação também pelo ora apelante, referida sentença foi declarada nula em 22/07/2021, em virtude do reconhecimento de que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa (acórdão id. 95210452 e id. 98762493).

Com o retorno dos autos à instância de origem, o magistrado proferiu decisão de saneamento, deferindo a produção de prova documental, bem como a realização da prova oral, designando, para tanto, audiência de instrução e julgamento, que foi realizada em 31/08/2022 (id. 255784198).

Na ocasião, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora: Thiago Ferreira de Oliveira; Eraldo Assis Spigosso e Sérgio Eduardo Alves. Em 21/03/2024 os autos foram novamente julgados improcedentes, pois o magistrado singular entendeu que a prova produzida em instrução não elidiu a documental apresentada pela parte requerida. Nesse sentido, consignou que não basta ao autor nega o débito, destacando que
“a partir dos documentos carreados, na CCB 11226406, o embargante figura como avalista garantidor e, como tal, responde pelo débito avalizado e objeto do contrato bancário”
(id. 255784651).

Cabe esclarecer, ainda, que a busca e apreensão (no 1012754-38.2018.8.11.0003) ajuizada pelo Banco Bradesco S.A em desfavor de Wilton Oliveira - ME, tendo por objeto a Cédula de Crédito Bancário no 11226406, foi extinta, sem resolução de mérito, em virtude da desistência da parte autora (id. 57969670 dos autos de no 1012754-38.2018.8.11.0003).

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside na legitimidade da apreensão do caminhão Mercedes-Benz Actros 2646S 6X4, placa OAU-2809, em decorrência da ação de busca e apreensão movida pelo Banco Bradesco S.A. contra Wilton Oliveira – ME.

Conforme observado pelo magistrado singular, a análise do contrato de Cédula de Crédito Bancário no 11226406, na modalidade empréstimo de capital de giro, permite verificar que o apelante figurou como avalista da operação financeira, assumindo a obrigação de responder solidariamente pelo débito em caso de inadimplemento.

Consta expressamente no referido instrumento contratual que o apelante, Victor Gabriel Campelo Oliveira, assinou como avalista garantidor da operação e, no mesmo documento, ofereceu o caminhão Mercedes-Benz, modelo 2646S Actro 6X4, placa OAU-2809, como garantia fiduciária do valor emprestado à empresa Wilton Oliveira - ME. Confira-se (id. 16660081 da busca e apreensão no 1012754-38.2018.8.11.0003):

Embora o apelante negue a autenticidade de sua assinatura, não conseguiu comprovar tal fato durante a instrução processual, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC. As testemunhas ouvidas em juízo não trouxeram elementos suficientes para desconstituir a prova documental apresentada pela instituição financeira.

A Lei no 4.728/1965 (Lei do Mercado de Capitais) sofreu importantes alterações pela Lei no 10.931/2004, que ampliou significativamente o escopo da alienação fiduciária. O artigo específico é o 66-B, que foi incluído pela Lei no 10.931/2004 e estabelece:

Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado financeiro e de capitais, bem como em garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos requisitos definidos na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de atualização monetária, se houver, e as demais comissões e encargos.

§ 1o Se a coisa objeto de propriedade fiduciária não se identifica por números, marcas e sinais no contrato constitutivo, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova, contra terceiros, da identificação dos bens do seu domínio que se encontram em poder do devedor.

§ 2o O credor em alienação fiduciária poderá requerer contra o devedor ou terceiros a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

[...]

Esta alteração legislativa representa uma mudança importante no instituto da alienação fiduciária, pois ampliou sua aplicação para além dos contratos de financiamento para aquisição de bens específicos. A partir de então, passou-se a admitir a alienação fiduciária em garantia de quaisquer operações realizadas no âmbito do mercado financeiro e de capitais, incluindo contratos de capital de giro como o celebrado no caso em análise.

Assim, é plenamente possível que um bem já pertencente ao patrimônio do devedor ou de seu garantidor seja oferecido em alienação fiduciária para garantir contratos de capital de giro, como ocorreu no presente caso.

No que tange à condição de avalista, o art. 899 do Código Civil estabelece que
“o avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final”
. Dessa forma, ao assinar o contrato na condição de avalista, o apelante vinculou-se diretamente à obrigação principal, assumindo a mesma responsabilidade do devedor originário.

A Súmula 92 do STJ, invocada pelo apelante, estabelece que
“a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”.
No entanto, tal enunciado não se aplica ao caso em análise, pois o apelante não é terceiro adquirente de boa-fé, mas sim parte diretamente vinculada ao contrato na condição de avalista que ofereceu o próprio bem em garantia fiduciária.

Destaca-se, por oportuno, que a ação de busca e apreensão (no 1012754-38.2018.8.11.0003) foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da desistência da parte autora, tendo a sentença transitado em julgado em 2023. Esse fato permite presumir que tanto a posse quanto a propriedade do caminhão já retornaram definitivamente ao apelante.

Nesse cenário, os presentes embargos de terceiro, na prática, visam precipuamente obter indenização a partir do reconhecimento de suposta nulidade ou ilegalidade na apreensão originalmente realizada. Entretanto, o conjunto probatório dos autos revela que a busca e apreensão decorreu do exercício regular de direito do credor.

Com efeito, a extinção da ação de busca e apreensão e a consequente devolução do bem ao apelante não representam, por si só, reconhecimento de qualquer ilegalidade no ato constritivo original, tampouco geram direito automático à indenização pretendida. Isso porque a apreensão ocorreu em contexto de inadimplência contratual, tendo por objeto bem legitimamente oferecido em garantia fiduciária pelo próprio apelante na condição de avalista do contrato.

Dessa forma, não há qualquer fundamento para se reconhecer o apelante como terceiro de boa-fé, uma vez que ele não apenas integrou a operação financeira como também vinculou expressamente o bem ao cumprimento da obrigação garantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados nos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025